Tribunal: TJMT
Processo: 1005052-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Vistos, etc.
Na sessão designada para julgamento do recurso (13/07/21), o advogado da parte agravante fez alegações que entendo relevantes perquirir a fim procurar a solução mais justa possível ao caso, além da necessária segurança jurídica.
Em síntese, as alegações são as seguintes: que um dia após a decisão que deferiu o levantamento dos valores, foi expedido o alvará e levantado valor, contudo, o fato se deu antes mesmo da publicação da decisão e não há qualquer anotação do expediente da expedição do alvará bem como do seu levantamento nos autos; que não tomou conhecimento da liberação do valor.
Desta feita, retiro o processo da pauta para converter o julgamento em diligência.
Assim sendo, solicite-se informações complementares ao magistrado condutor do feito, a respeito das alegações do advogado e outras que entenda relevantes, bem como, da secretaria daquele juízo para que encaminhe documento comprobatório, com data da expedição do alvará, do levantamento e informações de como se deu a intimação da parte agrava da decisão.
Após, conclusos para decidir.
Dê-se ciência as partes dessa decisão.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator